Tribunal: TJES
Processo: 5000540-54.2023.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000540-54.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILMAR DE SOUZA PIRES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO ANTERIOR ÀS INFRAÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES POSTERIORES À TRADIÇÃO DO BEM. ART. 134 DO CTB. A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN IMPEDE A MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROCESSO Nº 5000540-54.2023.8.08.0067

REQUERENTE: GILMAR DE SOUZA PIRES

REQUERIDO: JUCINEI DE PAULA, AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS NETO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por GILMAR DE SOUZA PIRES (Recorrido).

A ação originária foi ajuizada pelo Recorrido, alegando ter vendido sua motocicleta (Honda/CG 125 Titan KSE, placa MTU-2918) a AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS NETO em 19 de janeiro de 2015, com reconhecimento de firmas no Documento Único de Transferência (DUT) em Cartório. Diz, contudo, que em 2023 foi surpreendido pela existência de infrações administrativas e processo de cassação de sua CNH, todas posteriores à venda do veículo. Argumentou que as infrações foram cometidas por terceiros e que não foi devidamente notificado pelo DETRAN. Postulou a declaração de inexistência de sua propriedade sobre o veículo desde a venda, a anulação das penalidades, a determinação de transferência do veículo pelos adquirentes (AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS NETO e JUCINEI DE PAULA) e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, declarou a inexistência da propriedade do veículo pelo Recorrido desde 19/01/2015 e determinou a suspensão/nulidade das restrições e penalidades administrativas a ele impostas após essa data. Adicionalmente, declarou a nulidade do processo administrativo nº 8443658 e das penalidades nele impostas. Por fim, condenou solidariamente os requeridos AUGUSTO RIBEIRO e JUCINEI DE PAULA a regularizar o registro do veículo junto ao DETRAN/ES e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 ao Recorrido.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma da sentença, sob o argumento principal de que o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afasta a mitigação do Art. 134 do CTB para infrações de trânsito, mantendo a responsabilidade solidária do antigo proprietário que não comunicou a venda. Alegou também a necessidade de transferência dos pontos ao real infrator ou ao novo proprietário, e que a declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo levaria à impunidade. Defendeu a regularidade do processo administrativo de cassação da CNH e a ausência de danos morais indenizáveis.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção integral da sentença, com destaque para a comprovação da venda e tradição do veículo por meio de certidões cartorárias e boletins unificados, a mitigação do Art. 134 do CTB pela jurisprudência dominante do STJ, a nulidade do processo administrativo por falta de notificação adequada, e a configuração dos danos morais decorrentes da conduta dos adquirentes do veículo.

É o breve relatório.

O recurso merece ser conhecido, por preencher os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e, no mérito, merece provimento, devendo a sentença ser parcialmente reformada apenas quanto às condenações impostas à autarquia estadual recorrente.

Digo isso porque, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o alienante, quando não efetuada a comunicação de transferência de propriedade junto ao Detran, responde solidariamente por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição do bem,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Transcrevo, a esse respeito, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB
. O aludido entendimento somente pode ser mitigado na situação descrita na Súmula nº 585 do STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. " 2. O Tribunal a quo divergiu da orientação jurisprudencial do STJ ao reconhecer a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário a responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo. Portanto, a responsabilidade solidária do alienante deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.151.805; Proc. 2024/0222283-0; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 20/03/2025)

DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. DÉBITOS INCIDENTES APÓS ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

7.
A omissão do adquirente não eximia o alienante/apelado da obrigação de comunicar a venda ao Detran-DF, nos termos do art. 134 do CTB, de sorte que se configura sua responsabilidade solidária pelos débitos administrativos, multas e pontuações oriundos do veículo após a tradição até que ocorra a comunicação da venda
.

[...]

(TJDF; AC 0707830-74.2023.8.07.0009; Ac. 1983499; Sétima Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves Vasques Tonussi; Julg. 26/03/2025; Publ. PJe 10/04/2025)

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIDE ENTRE PARTICULARES. VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DÉBITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA (ART. 134, CTB). IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro. CTB, cabe ao novo proprietário a obrigação de adotar as providências para emissão do novo Certificado de Registro do Veículo. Contudo, conforme o art. 134 do mesmo diploma legal, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias previsto no §1º, do art. 123, do CTB, surge responsabilidade para o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades, até a data da comunicação. 2.
O art. 134 do CTB somente pode ser aplicado aos débitos de natureza não tributária (multas, emolumentos cartorários, entre outros), pois, nos termos da Súmula nº 585/STJ, a mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual
. 3. Somente mediante Lei Estadual/distrital específica poderá ser atribuída à alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. (Tema Repetitivo nº 1.118/STJ). 3.1. O Distrito Federal dispõe de previsão específica acerca da responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, nos termos do art. 1º, § 8º, III, Lei nº 7.431/85. 4. Verificado que o alienante não comunicou a alienação do veículo ao órgão de trânsito distrital, a tempo e modo, remanesce sua responsabilidade solidária pelas infrações de trânsito, débitos administrativos e IPVA. Precedentes do colendo STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APC 07191.52-34.2022.8.07.0007; 191.3452; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Mauricio Silva Miranda; Julg. 28/08/2024; Publ. PJe 10/09/2024)

In casu
, embora haja inequívoca comprovação da venda da motocicleta pelo recorrido ao réu Augusto Ribeiro dos Santos Neto em 19/01/2015, verifica-se que o autor não comunicou a venda ao Detran deste Estado.

Justamente por isso, ele deve responder solidariamente com os atuais proprietários, também requeridos nesta demanda, por eventuais débitos de natureza não tributária e por infrações de trânsito ocorridas após a tradição do bem, não havendo que se falar em nulidade do processo e penalidades administrativos.

Por esses razões e sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela autarquia estadual para reformar a sentença guerreada e julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados em seu desfavor.

Mantenho,
in totum
, os demais termos do
decisum
em relação aos requeridos Augusto Ribeiro e Jucinei de Paula.

Sem custas e honorários, ante o acolhimento do reclamo.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)